Tribunal: TJSP
Processo: 1011620-23.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Alegação de transações indevidas, sem o conhecimento do correntista - Sentença que condenou o banco réu a restituir os valores debitados indevidamente da conta do autor e pagar indenização por danos morais.
- Indenização por danos morais – É

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Alegação de transações indevidas, sem o conhecimento do correntista - Sentença que condenou o banco réu a restituir os valores debitados indevidamente da conta do autor e pagar indenização por danos morais.
- Indenização por danos morais – É perfeitamente cabível a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos, quais sejam, o ato ilícito culposo do réu, o dano moral e o nexo causal entre ambos - Sentença que fixou verba indenizatória no valor de R$ 8.000,00 – Insurgência do banco – Não cabimento – Valor que se mostra adequado à justa reparação e punição – Sentença mantida.

Recurso não provido.